Tribunal: TJMT
Processo: 1032184-51.2021.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032184-51.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/Importação]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0089-69 (APELANTE), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO), BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0495-68 (APELANTE), BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0390-90 (APELANTE), BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0405-01 (APELANTE), BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0411-50 (APELANTE), BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0095-07 (APELANTE), BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0093-45 (APELANTE), BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0090-00 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). AQUISIÇÕES INTERESTADUAIS DESTINADAS AO USO E CONSUMO E AO ATIVO IMOBILIZADO POR CONTRIBUINTE DO IMPOSTO. AUSÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR ESPECÍFICA. SUFICIÊNCIA DO ARCABOUÇO NORMATIVO – INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.093 - INCIDÊNCIA LEGÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária cumulada com repetição de indébito proposta por BRF S.A. contra o Estado de Mato Grosso, objetivando afastar a exigência do diferencial de alíquota de ICMS (DIFAL) sobre aquisições interestaduais de mercadorias destinadas ao uso e consumo e ao ativo imobilizado de seus estabelecimentos. A autora sustentou a ausência de lei complementar autorizadora da cobrança, defendendo a inconstitucionalidade do Convênio ICMS nº 93/2015 e da Lei Estadual nº 10.337/2015/MT. Pleiteou, além da suspensão da exigibilidade, a restituição ou compensação dos valores pagos nos cinco anos anteriores. A sentença julgou improcedente a ação e a autora interpôs apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é exigível o DIFAL de ICMS nas aquisições interestaduais destinadas ao uso e consumo e ao ativo imobilizado de contribuinte do imposto, mesmo antes da edição da Lei Complementar nº 190/2022; (ii) estabelecer se o Tema 1093 do STF, que reconheceu a necessidade de lei complementar para cobrança do DIFAL, é aplicável às operações entre contribuintes do imposto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A exigência do DIFAL nas operações interestaduais entre contribuintes encontra amparo na Emenda Constitucional nº 87/2015, combinada com a Lei Complementar nº 87/1996 (Lei Kandir), sendo legítima a regulamentação procedimental por meio do Convênio ICMS nº 93/2015 e da legislação estadual.

4.

A ratio decidendi firmada no Tema 1093 do STF limita-se às operações destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto, não se aplicando automaticamente às operações entre contribuintes.

5.

A autora não apresentou prova suficiente para afastar a presunção de legitimidade dos atos administrativos e da sistemática de cobrança adotada, tampouco desconstituiu a distinção jurídica entre os regimes tributários aplicáveis a contribuintes e não contribuintes.

6.

A manutenção da sentença se justifica pela suficiência e correção dos fundamentos adotados pelo juízo de origem, podendo ser reiterados com base na técnica da motivação per relationem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A exigência do diferencial de alíquota de ICMS nas aquisições interestaduais destinadas ao uso e consumo e ao ativo imobilizado de contribuinte do imposto é legítima mesmo antes da edição da Lei Complementar nº 190/2022.

2.

O entendimento firmado pelo STF no Tema 1093 da repercussão geral não se aplica às operações interestaduais entre contribuintes do ICMS.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por BRF S.A., em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária cumulada com repetição de indébito movida em face do ESTADO DE MATO GROSSO, na qual se discute a legitimidade da cobrança do diferencial de alíquota do ICMS (DIFAL) nas aquisições interestaduais de mercadorias destinadas ao uso e consumo e ao ativo imobilizado dos estabelecimentos da apelante situados no Estado.

A autora sustenta que o Estado vem exigindo o recolhimento do DIFAL nas referidas operações, sem amparo em lei complementar nacional, o que, a seu ver, afronta os arts. 146, III, “a” e 155, § 2º, XII, “a”, da Constituição Federal, que reservam à lei complementar a disciplina de normas gerais em matéria de ICMS, inclusive quanto à definição dos contribuintes e dos fatos geradores.

Alega que, embora a Emenda Constitucional nº 87/2015 tenha alterado a sistemática de repartição do imposto entre os Estados de origem e destino, a sua efetiva aplicação dependeria da edição de lei complementar, inexistente à época dos recolhimentos impugnados. Argumenta que o Convênio ICMS nº 93/2015, editado pelo CONFAZ, não poderia suprir a ausência de lei complementar, por se tratar de ato infralegal, e que a Lei Estadual nº 10.337/2015/MT, ao instituir o DIFAL com base nesse convênio, padeceria do mesmo vício.

Requereu, liminarmente, a suspensão da exigibilidade do DIFAL nas operações de entrada interestadual de mercadorias para uso e consumo e ativo imobilizado, bem como, ao final, a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária quanto ao tributo e a restituição/compensação dos valores pagos indevidamente nos últimos cinco anos, devidamente atualizados pela taxa SELIC.

A inicial foi instruída com diversos comprovantes de recolhimentos de ICMS-DIFAL, datados de 2020 e 2021, contendo valores e referências a notas fiscais e competências, entre eles, DARs de R$ 1.414,44 (vencimento 20/07/2020), R$ 25.267,11 (vencimento 19/03/2021), R$ 43.317,60 e R$ 49.802,70 (vencimento 20/04/2021) — além de relatórios internos de controle de pagamentos e registros contábeis.

O juízo de primeiro grau indeferiu a tutela de urgência em decisão fundamentada, ao entendimento de que os elementos trazidos não demonstravam, de plano, a probabilidade do direito invocado, sendo necessário o contraditório para apreciação do mérito da tese. (Id. 3118103359).

Citado, o Estado de Mato Grosso apresentou contestação, na qual sustentou a plena validade e exigibilidade do DIFAL, argumentando que, após a EC 87/2015, a Constituição passou a autorizar expressamente a cobrança do diferencial de alíquota nas operações destinadas a consumidor final, seja contribuinte ou não do imposto, e que a Lei Complementar nº 87/1996 (Lei

Kandir) já continha todos os elementos necessários à operacionalização da cobrança, não havendo lacuna normativa.

Aduziu que a Lei Estadual nº 10.337/2015/MT e o Convênio ICMS nº 93/2015 teriam apenas regulamentado os aspectos procedimentais e operacionais da partilha, o que seria legítimo. Asseverou ainda que o entendimento do Tema 1093 do STF, que declarou a inconstitucionalidade da cobrança do DIFAL antes da edição da LC 190/2022, restringe-se às operações com consumidores finais não contribuintes, não se aplicando, portanto, à situação da autora, que é contribuinte do ICMS.

Juntou aos autos Informação Técnica nº 397/2021 da SEFAZ/MT, a qual reconhece a existência de recolhimentos de DIFAL pela BRF, mas reafirma a legalidade da cobrança com base na EC 87/2015, Convênio 93/2015 e legislação estadual correlata. (Id. 318103360).

A autora apresentou réplica, reiterando a necessidade de lei complementar para autorizar o DIFAL também nas operações com contribuintes e refutando o argumento de que a tutela de urgência esgotaria o mérito, uma vez que sua concessão não impediria o prosseguimento da ação. (Id. 318103364).

Após regular instrução, sobreveio sentença de mérito em que julgou improcedentes os pedidos formulados pela BRF S.A.

Na fundamentação, o magistrado consignou que a controvérsia relativa à exigibilidade do DIFAL em operações interestaduais com consumidor final não contribuinte já havia sido resolvida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1093, mas que tal entendimento não se estenderia às

operações envolvendo contribuintes, como no caso da autora. Considerou que a EC 87/2015, combinada com a Lei Complementar 87/1996, já teria fornecido substrato normativo suficiente para permitir a cobrança do DIFAL nessas hipóteses, sendo legítima a regulamentação complementar efetuada pelo Convênio ICMS 93/2015 e pela Lei Estadual 10.337/2015.

Concluiu, assim, pela validade da exigência tributária e pela improcedência dos pedidos declaratórios e restitutórios, mantendo o indeferimento da tutela provisória e condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados nos termos do art. 85 do CPC. (Id. 318103374).

Inconformada, a BRF interpôs Apelação Cível, reiterando integralmente os fundamentos da inicial. Sustenta que a sentença incorreu em erro de direito ao distinguir indevidamente o alcance do Tema 1093 do STF, cuja ratio decidendi, segundo a apelante, seria aplicável a qualquer hipótese de incidência do DIFAL sem prévia lei complementar, independentemente de o destinatário ser contribuinte ou não.

Afirma que o art. 146, III, da Constituição impõe a edição de lei complementar para disciplinar as normas gerais em matéria de ICMS, incluindo hipóteses de incidência, base de cálculo, contribuintes e repartição do imposto entre os entes federados. Argumenta que, na ausência de lei complementar, o Convênio 93/2015 e a legislação estadual não poderiam suprir essa lacuna, razão pela qual o DIFAL cobrado sobre suas aquisições interestaduais para uso e consumo e ativo imobilizado seria indevido.

Reitera, ainda, o pedido de restituição dos valores pagos indevidamente, conforme comprovantes juntados aos autos, acrescidos de atualização pela taxa SELIC, ou, alternativamente, a possibilidade de compensação com créditos tributários vincendos. (Id. 318103377).

Por sua vez, o Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença. Sustenta que a EC 87/2015 tornou autoaplicável a nova sistemática do DIFAL e que o Convênio 93/2015 apenas definiu regras procedimentais, não criando tributo novo. Alega que a Lei Complementar nº 190/2022, editada após o Tema 1093, limitou-se a consolidar dispositivos já existentes e, portanto, não teria efeito retroativo para desconstituir cobranças anteriores. Reforça, por fim, que o Tema 1093 do STF não se aplica a operações envolvendo contribuintes do imposto, como é o caso da BRF. (Id. 318103381).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em manifestação nos autos da apelação, informou não vislumbrar interesse público específico ou relevância social capaz de justificar sua intervenção como fiscal da ordem jurídica, nos termos do art. 127 da Constituição Federal e do art. 178 do Código de Processo Civil, opinando pela não intervenção ministerial nos atos finalísticos do feito. (Id. 320606382).

Recurso tempestivo. (Id. 318103379). Devidamente preparado.

Após, vieram-me os autos à conclusão em observância às normas regimentais.

É o relatório. Passo ao voto.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de recurso de apelação cível, voltado contra sentença que julgou improcedente a ação ordinária c/c pedido de antecipação de tutela de urgência, promovida per BRF e Outros.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de exigir o diferencial de alíquotas do ICMS nas aquisições interestaduais de mercadorias destinadas ao uso e consumo e ao ativo imobilizado da autora, contribuinte do imposto, bem como à alegada necessidade de lei complementar específica para legitimar a cobrança, trata-se portanto, de controvérsia estritamente normativa, com prova documental suficiente apenas para atestar

a materialidade dos recolhimentos (interesse de agir e extensão de eventual repetição), não havendo fato controvertido que exija dilação probatória.

Analiso a questão submetida ao colegiado.

A admissibilidade do recurso não sofre óbices (tempestividade, preparo e dialeticidade atendidos), pelo que, conheço do recurso.

No mérito, a insurgência não merece acolhimento.

Na origem, a sentença julgou improcedentes os pedidos, assentando que a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1093 da repercussão geral diz respeito às operações com consumidor final não contribuinte, de modo que não se projeta, tal e qual, sobre o cenário em que o adquirente é contribuinte do ICMS; concluiu, por conseguinte, pela legitimidade da exação nas hipóteses descritas nos autos e afastou o pleito restitutório.

A leitura do caderno processual confirma que a demanda foi estruturada justamente para sustar a cobrança do DIFAL nas aquisições interestaduais para uso e consumo, sob o argumento de inexistir lei complementar nacional disciplinando a matéria; a sentença, entretanto, rechaçou tal pretensão, enfatizando o alcance delimitado do Tema 1093 e a suficiência do regime então aplicável às operações envolvendo contribuinte do imposto para amparar a cobrança, razão pela qual julgou improcedentes os pedidos.

A autora reproduz, em apelação, a mesma linha de defesa deduzida na exordial, centra fogo na imprescindibilidade de lei complementar e sustenta que a Lei Kandir não teria tratado do diferencial nas aquisições para uso e consumo/ativo fixo, mas não logra infirmar o fundamento nuclear da sentença: a distinção categorial entre operações com não contribuintes (objeto do Tema 1093) e aquelas em que o destinatário é contribuinte, como sucede na espécie.

A moldura fático-jurídica dos autos evidencia, ainda, que a própria Administração Tributária estadual, quando instada a prestar informações técnicas, descreveu a sistemática do diferencial à luz da Constituição, da legislação estadual e dos atos normativos correlatos, registrando inclusive que, no histórico consultado, não se visualizava lançamento pendente contra os estabelecimentos da autora, situação que reforça o caráter preventivo da ação e não afasta, todavia, a higidez jurídico-tributária da cobrança nas hipóteses legalmente previstas.

De outra parte, não procede a tentativa de transpor, sem mediações, o entendimento firmado para operações com consumidor final não contribuinte às operações entre contribuintes: a ratio decidendi do Tema 1093, que exigiu lei complementar para o arranjo pós-EC 87/2015 no tocante a não contribuintes, não subverte, por si, o regime aplicável às aquisições por contribuintes, distinção que foi corretamente observada pelo juízo a quo. A defesa estatal, ademais, trouxe aos autos peças e manifestações que, no conjunto, sustentam a validade do procedimento arrecadatório e a presunção de legitimidade dos atos fiscais, argumento que a apelante não logrou desconstituir com prova idônea.

Diante desse panorama, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, os quais ora adoto como razões de decidir, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal (aplicação analógica) e da técnica da motivação per relacionem, pois suficientes e adequados à resolução do conflito, sem prejuízo das considerações ora acrescidas.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação para manter integralmente a sentença de improcedência. Em razão do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados na origem em dois pontos percentuais, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo, a base de cálculo definida pelo juízo a quo,

É como expresso o meu voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025